Tribunal: STF
Processo: ARE 1110265
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante deixou de impugnar o único fundamento da decisão agravada concernente à Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.